Tribunal: STF
Processo: RHC 204290
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO: OCORRIDO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO STF: EXAURIDA. NADA HÁ A PROVER.



    1. Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão mediante a qual, em 28/06/2022, neguei seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedi, de ofício, a ordem, para determinar ao Juízo da Execução que procedesse à nova dosimetria da pena do recorrente, afastando-se a consideração negativa da conduta social — processo nº 0016737-12.2012.8.08.0050, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (e-doc. 46).



    2. O requerente, por meio de advogado regularmente constituído, no Superior Tribunal de Justiça, requereu a extensão dos efeitos da ordem concedida ao recorrente, alegando, em síntese, a condição de corréu e a idêntica situação jurídica. O Ministro Vice-Presidente daquela Corte encaminhou o pedido e as peças que o acompanhavam ao Supremo (Petição nº 25.543/2023, e-docs. 56 a 136).



    3. Contudo, uma vez ocorrido o trânsito em julgado, encontra-se exaurida a jurisdição desta Corte. Busca-se, por salto, obter a extensão da ordem nestes autos, ao invés de submeter a situação específica do interessado à avaliação das instâncias antecedentes, que podem adequadamente dispor dos elementos fáticos e legais para decidir sobre o direito. Portanto, nada há a prover.



    4. Neste mesmo sentido: HC nº 153.532-Extn/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/04/2018, p. 20/04/2018; e HC nº 210.547-segunda-Extn/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27/06/2022, p. 01/07/2022).



    À Secretária Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023  




    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator